Tribunal: TJSP
Processo: 2265206-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265206-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é agravado ÁGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM
S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265206-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42736
2
Agravo de Instrumento no 2265206-79.2019.8.26.0000
Agravante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Agravado: Águia Sistemas de Armazenagem S.A.
Comarca: Guarulhos
Voto no 42736
Embargos à execução – Efeito suspensivo – Depósito
judicial – Garantia do juízo – Levantamento – Caução.
Estando os embargos à execução em processamento, a
negativa de agregação de efeito suspensivo não autoriza o
levantamento de importância depositada em garantia do
juízo, sem o oferecimento de caução.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo a embargos opostos à
execução.
Segundo a recorrente, o deferimento do pedido de
atribuição de efeito suspensivo se impunha, uma vez que depositou R$
17.184,47, em garantia do juízo, e não há dúvida da relevância dos
fundamentos apresentados, diante da flagrante inadequação da via eleita, o
que, por si só, inviabiliza a execução do contrato da forma realizada. Por
outro lado, para o levantamento de qualquer quantia deve ser oferecida
caução.
Acolhido pedido de antecipação de tutela recursal, o
recurso foi bem processado, com resposta da recorrida, inclusive com
preliminar de inadmissibilidade recursal alegando que se pretende, com um
único recurso, atacar decisões proferidas em demandas distintas, quais
sejam, execução e embargos (cf. p. 212/224).
É o relatório.
I
Como será visto, a mencionada preliminar não
merece prosperar.
II - Em ação de execução de título executivo
extrajudicial, materializada por duplicatas oriundas de compra e venda de
mercadorias (cf. 10/13), o juízo autorizou o levantamento de valores
depositados considerando não terem o condão de satisfazer a dívida, mas
tão-somente a finalidade prática de impedir eventuais penhoras e
restrições, eis que “a existência de valor excessivo ou incorreto será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265206-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42736
3
apurada na ação de embargos à execução” (cf. p. 96).
Inconformada, a recorrente, sem sucesso, interpôs
recurso de embargos de declaração alegando que o requerimento de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos está amparado no fato de ter
realizado os depósitos de R$ 17.184,46 e R$ 1.204,65, em garantia, uma
vez que a integralidade dos valores cobrados é totalmente controversa.
Assim, não se pode autorizar levantamento sem oferecimento de caução
idônea e suficiente (cf. p. 98/101 e 103).
Nesse passo, observa-se que o pedido de agregação
de efeito suspensivo aos embargos foi indeferido por decisão de 19 de
junho de 2010, disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico de 25 de
junho (cf. p. 146/147).
Portanto, constituindo a r. decisão recorrida (cf. p. 199)
mera ratificação daquela, é forçoso o reconhecimento de que o tema foi
alcançado pela preclusão.
Assim, nesta oportunidade, o inconformismo se volta
contra o deferimento do pedido de levantamento dos valores depositados
nos autos.
O recurso deve ser parcialmente acolhido.
Apreciando semelhante questão, suscitada no Agravo
de
Instrumento
no
2202784-05.2018.8.26.0000,
de
relatoria
da
Desembargadora Christine Santini, julgado em 27 de fevereiro de 2019, a
colenda 1a Câmara de Direito Privado desta Corte, registrou:
O levantamento de valor penhorado (fls. 144 a 149 dos
autos principais) e depositado em garantia do juízo (fls. 154 dos autos
principais) implicará em dano de difícil reparação aos executados, ora
agravantes, caso haja a desconstituição do título, uma vez que efetivado
depósito integral do valor pleiteado pela executada, ora agravada, cuja
certeza e exigibilidade ainda está “sub judice”.
Nestes termos, deve ser reformada em parte a R.
Decisão agravada para que o levantamento seja condicionado à prestação
de caução, até melhor exame das questões suscitadas em sede de
embargos, inclusive da conexão dos feitos em andamento”.
Portanto, no caso, considerando que os embargos
opostos à execução se encontram em processamento e que nele não se
discute apenas a ocorrência ou não de eventual excesso, mas também a
inviabilidade da via escolhida, em razão da ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título (cf. p. 105/116), convém condicionar o levantamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265206-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42736
4
das quantias depositadas nos autos ao oferecimento de caução, cuja
idoneidade será avaliada pelo juízo de origem.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator